Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O conjunto probatório produzido até o momento não esclarece suficientemente as razões para majorar os provisórios fixados na origem, sendo necessária a instrução para mensurar sua necessidade e apurar a real possibilidade do alimentante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo conhecido e não provido.